Tribunal: TJMT
Processo: 1010743-39.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010743-39.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NEUZELI DE SOUZA - CPF: 627.085.971-91 (EMBARGANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), NEUZELI DE SOUZA - CPF: 627.085.971-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - COBRANÇA RETROATIVA DE VALORES REFERENTES A CRÉDITOS TRABALHISTAS, POR MOTIVO DE REENQUADRAMENTO

– VÍCIO DE OMISSÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos por Neuzeli de Souza contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, desproveu o apelo.

A Embargante assevera que o v. acórdão foi omisso, argumenta que em sua vida funcional, há vários números de processos, justamente a demonstrar seu direito, o que afasta a suposta prescrição aventada, tanto na sentença, quanto no acórdão, embargado.

Alega que há o direito da Embargante para receber as diferenças salariais do período referente a 2009/2010; 2010/2011; e 2011/20112, argumenta que faz
jus
a esse crédito, sob pena de gerar enriquecimento sem causa à Administração em prejuízo ao trabalhador.

Ao final, requer sejam os presentes embargos de declaração recebidos, e acolhidos, para assegurar à Embargante o direito ao recebimento das diferenças salariais compreendidos no período de 2009/2010; 2010/2011; e 2011/20112, diante da alegada prova do requerimento administrativo, haja vista que os demais períodos já foram reconhecidos por sentença e confirmados em sede recursal. Por fim, requer a condenação do embagado em custas do processo e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, caput, §2o e incisos, e §§3o e 4o, da Lei 13.105/2015.

O Embargado, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões (id. 132206197 )

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados, conforme passo a discorrer.

A Embargante aduz a ocorrência de omissão no que diz respeito ao direito da Embargante para receber as diferenças salariais do período referente a 2009/2010; 2010/2011; e 2011/20112, argumenta que faz
jus
a esse crédito.

Pois bem.

Observo que ao proferir o voto, consignou-se o que segue:

“ Verifico que no mês de setembro de 2010, entrou em vigor a Lei Complementar 3.507, com efeito financeiro no mês de maio de 2011 e maio de 2012, conforme art. 87, da citada Lei Complementar, a Fazenda Pública Municipal procedeu com o seu reenquadramento em data de 01/08/2012, na Classe C, Nível 3, por meio da Portaria 264/2012. Ao analisar o disposto na legislação municipal e os documentos colacionados aos autos, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença. Verifico que mostra-se correta a decisão recorrida ao condenar a Recorrida ao pagamento das diferenças correspondentes ao reenquadramento concedido, com seus reflexos nos vencimentos e demais diferenças correspondentes, dos cinco anos anteriores à propositura da ação, qual seja, de 24/03/2012 à 24/03/2017 observando a data da propositura da presente demanda qual seja, 03/03/2017. Isso porque, a pretensão da servidora em relação à Fazenda Pública tem natureza jurídica de trato sucessivo, que se renova periodicamente. Destaco os ensinamentos de Leonardo José Carneiro da Cunha: [...] algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”. Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, apenas as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) anos. (A Fazenda Pública em Juízo, 5a ed., 2007, São Paulo, Dialética, p. 68) O artigo 3o do Decreto no 20.910/32, dispõe: Art. 3o - Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.” Assim, é cediço que a condenação ao pagamento das parcelas devidas deverá observar prescrição quinquenal, consoante constou na sentença, nos termos da Súmula no 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer omissão, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023